Tribunal: TJBA
Processo: 0000682-83.2010.8.05.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itiúba Recurso em Sentido Estrito: 0000682-83.2010.8.05.0132 Recorrente: Humberto Nunes da Silva Advogado: Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felipe da Mota Pazzola Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. STANDARD PROBATÓRIO INTERMEDIÁRIO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, CF). MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PENA MÁXIMA DE 3 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS (ART. 109, IV, CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, IV, CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como deixou de reconhecer a prescrição quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 2. A defesa sustenta nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação idônea, insuficiência de indícios de autoria e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Delimita-se a controvérsia em: (i) verificar a validade formal da decisão de pronúncia; (ii) aferir a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) examinar a manutenção da qualificadora do motivo fútil; e (iv) reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia possui natureza declaratória e encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 5. Inexistiu excesso de linguagem ou nulidade formal, porquanto a fundamentação limitou-se à indicação objetiva dos elementos probatórios coligidos, sem antecipação de juízo condenatório, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. A materialidade restou demonstrada pelos laudos periciais e necroscópico que atestaram morte por hemorragia encefálica decorrente de traumatismo cranioencefálico. 7. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, diante da convergência de elementos probatórios: o recorrente foi a última pessoa vista com a vítima; apresentava vestígios de sangue nas vestes e mãos; forneceu versões contraditórias sobre os fatos; e adotou comportamento considerado suspeito após o evento. 8. A ausência de testemunha ocular não inviabiliza a pronúncia quando há prova indiciária harmônica e coerente, sendo a avaliação definitiva da credibilidade das versões matéria afeta ao Conselho de Sentença, à luz da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF). 9. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte mínimo na narrativa acusatória e nos elementos coligidos, não sendo manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. 10. Quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima é de 3 anos, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP). Considerando o recebimento da denúncia em 01/02/2011 e a inexistência de causa interruptiva eficaz apta a obstar o decurso do prazo, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia pelo crime do art. 121, §2º, II, do Código Penal. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação, incompatível com exame exauriente do mérito. 2. A ausência de testemunha ocular não impede a pronúncia quando o conjunto indiciário revela elevada probabilidade de autoria. 3. É de ordem pública o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser declarada quando ultrapassado o prazo previsto no art. 109 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LIV e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 413, 414, 581, IV, 589 e 61; CP, arts. 107, IV, e 109, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000682-83.2010.8.05.0132, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para declarar extinta a punibilidade de HUMBERTO NUNES DA SILVA quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se, no mais, a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)